Tribunal: TJPA
Processo: 0061220-38.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061220-38.2015.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO
.
INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.

2. Nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido.

3. Agravo interno conhecido e desprovido, em unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Margui Gaspar Bittencour
t
(Vogal/Convocada)
.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 14303369, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO
.
INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A ora agravante alegou, em suma, em suas razões recursais (id. 14910062)
que a intimação para regularização da representação processual foi nula, visto que não observou o pedido de realização de atos de comunicação processual em nome de advogado específico.

Aduziu que

o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil é absolutamente claro ao dispor que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará

nulidade”.

Argumentou também que se habilitou nos autos em 19.12.2019 e que a referida petição não foi juntada aos autos.

Defendeu que a intimação para regularização da representação processual só ocorreu por meio eletrônico, via sistema PJe, e foi realizada em nome da parte recorrente, constando como advogado habilitado o patrono anterior, sendo, também por este motivo, nula de pleno direito a decisão monocrática agravada.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

O recorrido apresentou contrarrazões (id.15548241), nas quais defendeu a necessidade de manutenção da decisão monocrática que não conheceu o apelo da ora agravante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

O recorrente alega que a intimação para regularização da representação processual foi nula, visto que não observou o pedido de realização de atos de comunicação processual em nome de advogado específico.

Não assiste razão ao recorrente.

Conforme se infere dos autos, após a prolação da decisão interlocutória acostada no id nº 9192977 – fls.79/81, o juízo primevo expediu carta precatória (id n.º 9192977 – fl. 82) determinando a citação e intimação da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (à época Centrais Elétricas do Pará – Celpa), a qual fora devidamente cumprida, consoante revela a certidão juntada aos autos sob o id nº 9192978 – fl.103.

Embora devidamente citada, a ora agravante deixou de apresentar contestação, conforme certidão sob o id. nº 9192978 – fl.105, tornando-se revel.

Ato contínuo, sobreveio sentença (id. n.º 9192978 – fls.111/112) que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual determinando que a concessionária de energia elétrica recorrente adotasse as providências necessárias para evitar faltas e/ou interrupção de energia elétrica além dos padrões normatizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.

Inconformada, a ora recorrente, por intermédio do advogado Anizio Galli Júnior, opôs embargos de declaração (id. nº 9192980), sem, contudo, juntar aos autos instrumento de procuração após ter sido intimado para tanto.

Ocorre que, após a oposição dos referidos embargos de declaração, a agravante requereu a habilitação nos autos do advogado André Luiz Monteiro de Oliveira, OAB/PA 17.515, pugnando, ainda, para que todas as publicações relativas ao presente feito fossem feitas EXCLUSIVAMENTE no nome do referido advogado (id. nº 9192986).

Atenta ao referido pedido de habilitação, a Secretaria da 1ª Cara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba promoveu o cadastro e habilitação do advogado André Luiz Monteiro de Oliveira, OAB/PA 17.515, aos autos e, a partir de então, todas as publicações foram realizadas em nome do referido causídico.

Diante disso, não há que se falar em nulidade na intimação para regularização da representação processual, consistente na habilitação do advogado Anizio Galli Júnior, pois a intimação foi procedida corretamente no nome do advogado devidamente habilitado nos autos.

Ademais, o pedido de realização de atos de comunicação processual em nome do advogado Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB/PA 3.210, foi feito na apelação de id.9192998, por advogado não habilitado nos autos, o que torna inexistente tal pleito.

Portanto, não prospera a alegação de que é nula a intimação que não restou observado, no caso, o pedido de realização de atos de comunicação processual em nome de advogado específico, pois tal ato de comunicação processual ocorreu em nome do causídico regularmente habilitado nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que a petição acostada ao id. nº 9192981, na qual a agravante pugna pela produção de provas, não faz nenhuma menção à juntada de procuração e, também por este motivo, não há que se falar em nulidade na intimação para regularização da representação processual.

Em casos análogos, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ.

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c compensação por danos morais.

2.
É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos
, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.

3.
Nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.061.917/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, DO NCPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. ART. 1.017, § 5º, DO NCPC. INAPLICÁVEL. CORTES SUPERIORES. ACESSO AUTOS ELETRÔNICOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme o disposto no art. 76, § 2º, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

2. Não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento apresentados a destempo, pois foram protocolizados fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.

3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior.

4. A dispensa, prevista no art. 1.017, § 5º, do NCPC, aplica-se a interposição do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à segunda instâncias de jurisdição, não alcançando as instâncias superiores, diante da impossibilidade de acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos originais.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.037.741/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Portanto, a decisão agravada não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, consoante a fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023